Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Notificação com pedido de indenização por danos morais ajuizada por RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO em desfavor de CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, em razão da determinação de paralisação e demolição da obra de construção do portão de acesso nos fundos do imóvel, Notificação no 485 do Condomínio, tudo amparado em Nota Explicativa Técnica anexada à referida notificação. O Autor pretende a construção do portão de pedestres no seu imóvel descrito como lote 27 do conjunto 01 da quadra 101, do Condomínio Alto da Boa Vista - CABV, em Sobradinho/DF, de forma a obter o acesso imediato à Avenida Aureliano, que divisa com o referido Condomínio. Ao analisar o caso, o i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho julgou parcialmente procedentes o pedido para “anular a notificação no 485 dirigida pelo Condomínio Alto da Boa Vista ao autor; declarar o direito do autor em manter o portão de acesso de pedestres construído nos fundos de seu imóvel, situado na quadra 101, conjunto 01, lote 27 do Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF; do Condomínio Alto da Boa Vista - CABV, em Sobradinho/DF.” (ID 17096845 - Pág. 11) O i. Juízo apontou que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, que estabelece diretrizes gerais sobre divisa de lotes e sistema viário, remetendo à LUOS o tratamento específico sobre as divisas, em nada delimita sobre a forma de acesso de veículo ou pedestre em lotes residenciais. Acrescentou que as demais normas distritais não trariam disposição específica sobre a abertura de acesso de pedestres a lotes particulares (se pela frente, fundos ou laterais). E, ainda, que que a Av. Aureliano seria de fluxo médio, sendo que “cumpre ao próprio CABV desenvolver artifícios para conscientização dos motoristas em relação à atenção na via e à velocidade máxima permitida e, observando a necessidade, deliberar e promover a modificação das normas de acesso relacionadas a pedestres”. Por fim, indeferiu os danos morais postulados pelo Autor. Inconformadas, apelam ambas as partes. Apelação do Condomínio Alo da Boa Vista – CABV no ID 17096848, como respectivo preparo (ID 17096851 - Pág. 1) Em suma, aduz que a discussão estaria pautada na interpretação de normas internas do condomínio sobre autorização de acesso de pedestres para a Avenida de Circulação de veículos do CABV. Aduz que, a partir do art. 87 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, teria sido elaborada nota técnica no sentido de que o acesso de veículos e pedestres deveriam ocorrer pela frente dos lotes, nas vias de acesso, conforme §1o do dispositivo em questão. Em razão disso, o Autor teria sido notificado, uma vez que o portão de acesso de pedestres no fundo do lote estaria de frente à uma Avenida e não na via de acesso dos lotes, o que imporia o devido ajuste. Aduz que “o que se observa do presente caso é que o Recorrido, sem autorização da administração pública, quer ter acesso à via de circulação Av. Aureliano pelos fundos do seu imóvel, violando regras de arquitetura e urbanismo do DF, além de criar precedente que coloca em risco a segurança de pedestres, pois, onde há portão de acesso de pedestres, logicamente, que haverá a possibilidade de parada de veículos, impactando futuramente o trânsito, violando princípios de acessibilidade e mobilidade”. E, após, registra (ID 17096848 - Pág. 9/10): “Além disso, o fato de existir projeto urbanístico aprovado junto ao GDF não exclui a aplicação subsidiária do Código de Edificações do Distrito Federal, uma vez que em casos omissos, há o dever de observância da legislação vigente. Ora, conforme consta do projeto juntado pelo próprio Recorrido (ID 34057783), não caberia nem mesmo ao síndico ou mesmo a CODEMA autorizar tal abertura, tendo em vista que nos termos do seu art. 101, os casos omissos a referido projeto serão resolvidos pela Diretoria Executiva com parecer do Conselho Consultivo. Ressalta-se que o pedido de informações requerido pela parte para que fosse oficiado o GDF a respeito da abertura do portão de pedestre fora indeferido pelo Douto Juízo.” Lastreado nos argumentos de riscos aos pedestres, segurança do Condomínio, bem assim em suposta violação às disposições legais do Distrito Federal, o Condomínio Apelante requer “seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença que concedeu a antecipação de tutela ao Requerido, nos termos do art. nos termos do § 4o, do art. 1.012, do CPC, a fim de manter os efeitos da Notificação no 485 do Condomínio Alto da Boa Vista., bem como seja recebido o presente recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo”. (ID 17096848 - Pág. 20) Considerando a necessidade de se esclarecer determinadas questões, esta Relatoria determinou a conversão do feito em diligência, com a expedição de ofício à Administração Regional de Sobradinho do Governo do Distrito Federal a fim de informar a esse Juízo - de acordo com o MDE (Memorial Descritivo de Regularização de Parcelamento), e da LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo) - quanto à possibilidade de construção do portão objeto da presente ação, considerando a sua localidade paralela à Av. Aureliano, via de acesso à BR 020, ou seja, via pública de acesso. (ID 19088967) A i. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal prestou as informações solicitadas, conforme ofício e documentos de ID’s 25734262 - Pág. 12/14; 25734264; 25734303; 25737975. As partes se manifestaram a respeito (ID’s 26648490 e 26647545). É o relato do necessário. DECIDO. - Das Preliminares Ab initio, impende o registro de que o Autor, em sua manifestação de ID 26648490, argumenta: “De início, necessário consignar que se trata de questão absolutamente nova, não foi objeto do devido debate e enfrentamento em primeira instância, razão pela qual em nada pode repercutir na decisão da causa em segunda instância, sob pena de grave ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa. De fato, caso essa questão tivesse sido suscitada em primeira instância, o autor/apelante teria tido oportunidade de produzir outras provas, inclusive testemunhal, para demonstrar que o imóvel em questão tem exclusiva destinação residencial.” (ID 26648490 - Pág. 3) Os referidos argumentos acerca de eventual supressão de instância e de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não prosperam. Atente-se que incumbe ao Relator do recurso os atos de direção e ordenação processual, tal como a hipótese de conversão do feito em diligência, caso repute necessário um reforço instrutório para os fins de sanar determinadas questões essenciais ao alcance de um correto e justo julgamento da causa. Com efeito, o requerimento, de ofício, da prestação de esclarecimentos junto à Administração Pública não ofende o devido processo legal e tampouco se sujeita à preclusão, pois deriva do poder instrutório a cargo do próprio Estado-Juiz, conduta, aliás, respaldada pelo ordenamento processual civil brasileiro, à luz dos artigos 370, 932, I, e 938, § 3o, do CPC. De mais a mais, as partes foram devidamente intimadas acerca do conteúdo da diligência realizada, tendo sido assegurado aos litigantes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e aos meios de defesa processualmente garantidos, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e de eventual error in procedendo levantada pela parte Autora no expediente de ID 26648490. Passo, pois, à análise do pedido de efeito suspensivo à sentença formulado na apelação do Condomínio Réu. - Do Pedido de Efeito Suspensivo É cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Pois bem. Por meio do ofício de ID 25734262 - Pág. 12/13, a i. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal esclareceu inexistir no âmbito distrital normas que determinem como deve ou não se dar o acesso de pedestres nos setores habitacionais, ressalvando-se, ainda, que a aprovação urbanística alusiva ao Setor Habitacional Alto da Boa Vista (MDE-RP 051/99) tratou apenas do acesso de veículos e que, pela categoria de habitação unifamiliar do imóvel do Autor, não se mostra autorizado o acesso independente. Confira-se (ID 25734303 - Pág. 1/2): “Instada a se manifestar, a Central de Aprovação de Projetos exarou o Despacho - SEDUH/CAP (48827958), por meio do qual prestou informações acerca do caso concreto, nos seguintes moldes: “Nesse sendo, tenho a informar que diferentemente do que ocorre para o acesso de veículos (para o qual há rigoroso regramento, especialmente o Decreto n.o 38.047, de 9 de março de 2017), não há no âmbito distrital normas que determinem como deve ou não se dar o acesso de pedestres. Além disso, o MDE-RP 51-99, alusivo ao Setor Habitacional Alto da Boa Vista, também trata apenas do acesso de veículos, conforme se extrai do item 8.2.9. Esclareço, por fim, que na atual sistemática introduzida pela Lei n.o 6.138, de 26 de abril de 2018, os projetos referentes a habitação unifamiliar de uso exclusivo são, inclusive, dispensados de habilitação, de modo que à luz da legislação vigente, a obrigação de atendimento das normas recai sobre o responsável técnico e proprietário. Diga-se, nessa esteira, que o lote 27 do conjunto 01 da quadra 101, do Condomínio Alto da Boa Vista - CABV é qualificado pela LUOS como RO1 (onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico, não sendo autorizado o acesso independente).” Por todo o exposto, restituímos o feito para ciência do inteiro teor das informações prestadas pela Central de Aprovação de Projetos desta Pasta, a fim de subsidiar as providências a serem adotadas por esse Juízo, ao tempo que coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos”. Verossímil, portanto, o argumento do Condomínio no sentido de que o projeto urbanístico teria sido aprovado pela Administração Pública considerando a legislação em vigor no que tange à circulação de veículos, prevendo o acesso viário pela frente dos imóveis (Código de Edificações do DF e Decreto Lei 19.915/98). Outrossim, à luz dos aspectos fáticos constantes nos autos (fotos, projetos), há fortes indícios de que a autorização de construção do portão no fundo do lote do Autor implicará em acesso direto à Avenida Aureliano, na qual, segundo projeto urbanístico (ID’s 17096739 e 17096740), é a artéria principal da hierarquia viária interna ao parcelamento, fazendo a estruturação e articulação da malha urbana, integrando e conectando as localidades do entorno por meio da BR 020, classificada como via Estrutural Primária de Transporte Coletivo, ou seja, eixo rodoviário. Logo, a questão acerca do risco da construção, em razão do fluxo intenso de veículos na Avenida Aureliano, torna crível, em uma primeira análise, a tese de submissão dos pedestres a iminente perigo, além de comprometer a própria segurança do Condomínio. De mais a mais, inexiste norma interna do Condomínio (Convenção ou Regimento Interno) autorizando a abertura de portões de entrada/saída de veículos/pedestres com acesso direto à área externa do condomínio, tal como a via pública que desemboca no eixo rodoviário. Ao revés, há expressa previsão no art. 28 da Convenção de que o condômino pode usar, administrar e dispor de sua propriedade exclusiva como melhor lhe convier “de forma a não prejudicar igual direito dos demais Condôminos e a não comprometer a segurança, higiene, o meio ambiente e o bom nome do Condomínio” (ID 17096736 - Pág. 18) E, a teor do art. 87 do Código de Edificações do Distrito Federal: “A localização dos acessos de veículos ou de pedestres a lotes ou projeções deve respeitar os projetos de urbanismo e de paisagismo previstos pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial. § 1o Na hipótese de inexistência dos projetos, o acesso é feito a partir da via de acesso”. Essas as razões por que defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e recebo as apelações no duplo efeito, nos termos do art.1012, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília,14 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator